Tribunal: STF
Processo: ARE 1160013
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 11) interposto em face de decisão (eDOC 10) em que neguei provimento ao agravo em recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos: i) eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão dos cálculos dos valores levantados para efeito de indenização em favor da recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF; e ii) a discussão acerca do método da elaboração de cálculos de juros moratórios e compensatórios está restrita ao plano da legislação infraconstitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, de início, que não se trata, na hipótese dos autos, de “discussão a respeito da ‘coisa julgada do título judicial’, mas sim da violação ao art. 78 do ADCT, cuja interpretação fixada pelo RE n. 590.751/SP – Repercussão Geral, determina que não são computáveis juros moratórios e compensatórios durante o parcelamento imposto pelo art. 78 do ADCT, sendo computáveis, apenas, juros moratórios”. 
    Aduz-se que, diversamente do que afirmou a decisão agravada, a Súmula 279/STF não incide neste caso, pois o acórdão recorrido firmou todas as premissas fático-probatórias necessárias à reforma de sua conclusão jurídica, sem a necessidade de reexame de outras peças dos autos além do próprio decisum guerreado para se concluir que o tribunal de origem interpretou equivocadamente a Súmula Vinculante 17, fazendo incidir juros de mora durante o período de graça.
    Acrescenta-se, nesse passo, que o ato questionado contraria a jurisprudência firmada pelo STF ao julgar o Tema 147 da repercussão geral (que deu origem à SV 17), no sentido de que, no pagamento de precatório, não incidem juros moratórios durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da CF (“período de graça”), mesmo que o precatório não tenha sido pago durante tal prazo.
    Requer-se, ao final, ainda, indicando-se precedentes desta Suprema Corte que são favoráveis ao ora Agravante, que o pleito formulado encontra amparo na Constituição Federal como também em diversos julgados dessa Corte, em especial destacando o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que inclusive afasta inquestionavelmente a aplicabilidade do Parecer GQ-145/1998 da AGU (...) (eDOC 16, p. 3).
    Ao final, requer-se a reconsideração da decisão ou, acaso assim não se entenda, que o feito seja levado a julgamento pela Turma competente para que seja provido o presente agravo regimental, “de modo a reconhecer que não incidem juros de mora durante o período de graça, para que se observe: (i) o precedente firmado pelo STF ao julgar o tema 147 da repercussão geral; (ii) a correta interpretação da SV 17; e (iii) a jurisprudência do STF posterior à referida Súmula Vinculante”.
    A parte Agravada pugnou pela manutenção da decisão impugnada, diante da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 283 desta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato, quanto ao mérito, que assiste, em parte, razão ao Agravante.
    Anoto, inicialmente, que nada colhe a alegada ofensa ao art. 78 do ADCT, uma vez que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, desatendido, assim, o comando previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.
    De outra banda, da leitura do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal a quo, depreende-se que, a despeito do que preceitua a SV 17, manteve-se a incidência dos juros de mora no período nela previsto, nestes termos (eDOC 7, pp. 83-86): 
    “Aliás, quanto à possibilidade de aplicação de orientação do Supremo Tribunal Federal a situações jurídicas já consolidadas, cabe invocar o que se passou ao tempo da moratória instituída pelo artigo 33 do ADCT, quando a corte constitucional firmou posição a propósito da não incidência de juros de mora e dos juros compensatórios. Pretendia a Municipalidade de São Paulo ver estendido aquele pronunciamento, particularmente nos processos de desapropriação, a execuções já extintas.
    Mais que isto, o Supremo Tribunal Federal passou a decidir no sentido de que não é lícito, em liquidação de sentença ou em processo de execução, alterar os critérios dispostos na sentença exequenda para atualização dos cálculos elaborados em sede de execução, mesmo quando se trata de juros compensatórios e moratórios, sob pena de ofensa à coisa julgada (neste sentido, RE 401.399-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Brito; RE 463.938-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 446.115/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 481.063/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Em outras palavras, não se nega que os depósitos relativos à EC n° 30/00 tenham sido feitos no prazo previsto para a moratória (fls. 353; 377; 399; 428; 442; 462; 478; 498, verso; 536; 559), consignando-se apenas que não se justifica a compensação, operada na última parcela (10/10), na base de que os juros moratórios e os compensatórios teriam sido computados indevidamente (fis. 585 a 608).
    Quanto à aplicação da regra do artigo 100, § 12, da Constituição Federal e 97, § 16 da ADCT (por aquela Emenda acrescida), é bem de ver que os cálculos do DEPRE contemplaram o novo regime de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n° 62, de 29/12/09, como se pode ver particularmente a fls. 600 a 608, o mesmo de podendo dizer, agora sob outro aspecto, quanto à exclusão dos juros moratórios e compensatórios no período de que trata a Súmula Vinculante n° 17 do Supremo Tribunal Federal. A propósito desta afirmação, veja-se a manifestação da Contadoria Judicial, a fls. 640. 
    (…) 
    De qualquer forma, como os exequentes não se opuseram a aplicação da EC n° 62/09, tratando de aplicar a regra do artigo 97, § 16, do ADCT como lhes pareceu acertado, tratar-se-á de manter aqueles mesmo critérios, no que longe se está de acolher os cálculos da planilha de fls. 633, cuja correção aritmética e conformidade com as diretrizes aqui traçadas (prevalecem os cálculos feitos pelo próprio DER, a cada pagamento das sucessivas parcelas da moratória, com. inclusão dos juros, inclusive no periodo de que trata a Súmula Vinculante n° 17 do STF; adota-se a metodologia empregada para o cálculo dos juros compensatórios e moratórios, tal como estabelecida no segundo quadro de fls. 633) haverão de ser objeto de conferência no juízo da execução. 
    (...)”
    De plano, verifica-se que a matéria controversa encontrou coincidência, em alguma medida, em julgamento da sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 147, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 591.085, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.02.2009, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.”
    Por outro lado, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório.
    Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Ac. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE 1098732 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).
    Ante o exposto, provejo o agravo para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente